Tribunal: TJDFT
Processo: 0712280-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. INSATISFAÇÃO COM AS CONTAS APRESENTADAS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE ERRONIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Estando os cálculos elaborados por órgão auxiliar técnico do Juízo em consonância com os parâmetros contratuais e de acordo com o julgado, ausente prova cabal em sentido contrário, deve-se manter incólume a decisão que fez prevalecer os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial em detrimento dos valores pretendidos pelas partes.

2. Não há nos autos elementos de prova que permitam inferir a ocorrência de erro na decisão recorrida, uma vez que os cálculos foram elaborados pela Contadoria Judicial, e se revestem de imparcialidade e observância aos padrões técnicos, além de gozar de presunção de legitimidade e veracidade.

3. Recurso não provido.